Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700032-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO FINI KANASHIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Thiago Fini Kanashiro contra sentença da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação monitória, rejeitou os embargos e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 72.448,09 (ID no 69793743). 2. Diante da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais, observada a suspensão da exigibilidade diante da gratuidade de justiça deferida. 3. Por essa razão, o apelante não providenciou o preparo. 4. Conforme despacho de ID no 69992424, foi concedido prazo para que apresentasse documentos atualizados com o intuito de comprovar a necessidade de manutenção da gratuita de justiça, sob pena de revogação. 5. Mesmo regularmente intimado, o apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação, nos termos da certidão de ID no 70484057. 6. A gratuidade de justiça foi revogada diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção e o apelante intimado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciasse o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 70526048). 7. Todavia, o prazo para a regularização do preparo transcorreu sem manifestação (ID no 70920636), pois não houve o recolhimento do preparo, tampouco recurso contra a decisão que revogou a gratuidade de justiça (ID no 71495925). 8. Cumpre decidir. 9. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada ao recorrente, antes de julgado deserto o seu recurso. 10. O apelante foi intimado para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 70526048), contudo, não comprovou o pagamento (ID no 70920636), tampouco recorreu da decisão que revogou a gratuidade de justiça, conforme certidão de ID no 71495925. 11. Como consequência, o recurso não pode ser conhecido, em razão da deserção. DISPOSITIVO 12. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO